Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-81.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1011424-81.2021.8.11.0041
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ADEMAR ANDREOLA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118528950):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva . (N.U 1011424-81.2021.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não havendo que se falar em condenação a indenização por danos morais, uma vez que o recorrido não foi vítima de fraude, visto que a transação foi realizada mediante a utilização de cartão original e senha pessoal.
Assevera que o valor da condenação a título de danos morais foi exorbitante, afrontando diretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo assim o enriquecimento indevido da parte recorrida, devendo ser minorado.
Recurso tempestivo (id. 121440495).
Contrarrazões (id. 124632665).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC e 14, § 3o, do CDC, amparada na assertiva de que restou comprovado que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não havendo que se falar em condenação a indenização por danos morais, uma vez que o recorrido não foi vítima de fraude, visto que a transação foi realizada mediante a utilização de cartão original e senha pessoal e que o valor da condenação a título de danos morais foi exorbitante, afrontando diretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida, devendo ser minorado.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar as movimentações em valores expressivos. Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso. (...) Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "(...).
4. Recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1926110/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça